Tribunal: TJMT
Processo: 1005433-03.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1005433-03.2016.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEP.
Vistos etc.
A questão atinente à legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP para substituir os servidores contratados temporariamente em juízo será mais bem analisada pela Seção de Direito Público, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas no 1019264-42.2019.8.11.0000.
A decisão que admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas é, no ponto de interesse, do teor seguinte:
[...] Na hipótese, o suscitante - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP demonstra a efetiva repetição de processos sob a mesma controvérsia, onde a Primeira Câmara de Direito Público reconhece a sua legitimidade para atuar como substituto processual e a Segunda Câmara pela sua ilegitimidade, [...]
Logo, tem-se que a matéria aqui apresentada exige, de fato, uma uniformização, pois há a efetiva repetição de processos sobre a mesma questão de direito, bem como há risco de ofensa à segurança jurídica, razão pela qual se deve acelerar e racionalizar a solução dessas demandas.
Com essas considerações, portanto, admito o processamento do presente IRDR para apreciação das seguintes teses jurídicas, a fim de alcançar a unificação da questão posta neste sodalício:
Fixar se o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP é pessoa legitimidade para substituir os servidores contratados temporariamente nas ações que tange ao pedido de declaração de nulidade dos contratados temporários, bem como os seus reflexos (1/3 (um terço) de férias; 13o salários e FGTS).
Por conseguinte, proponho a suspensão das demandas que versem sobre essas questões, até o deslinde final deste IRDR, forte no art. 982, I, do CPC, sem prejuízo, contudo, da concessão de tutela provisória, desde que verificada sua efetiva necessidade e a presença de seus requisitos, da propositura de novas ações, não se aplicando o sobrestamento às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas. [sem negrito no original]
Em cumprimento, suspendo a tramitação dos autos.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator